Tribunal: TJMT
Processo: 0016801-65.2012.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016801-65.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ATALI SILVIA MARTINS - CPF: 124.102.278-05 (ADVOGADO), CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - CPF: 955.435.461-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (APELANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), SERGIO RICARDO CORREIA DE SA JUNIOR - CPF: 145.438.397-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA BANCÁRIA. OMISSÃO REITERADA NO CUMPRIMENTO DE NORMAS MUNICIPAIS QUE REGULAM AS MEDIDAS DE SEGURANÇA EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE CÂMERAS EXTERNAS E FALTA DE PRIVACIDADE NO ATENDIMENTO. FACILITAÇÃO DE PRÁTICAS CRIMINOSAS. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO. RETORNO DOS AUTOS PELO STJ (AREsp 1.531.177/MT). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença que, em Ação Civil Pública, impôs ao Banco Bradesco obrigações de fazer relacionadas à segurança bancária, mas indeferiu pedido de condenação por dano moral coletivo, por entender incompatível sua configuração em face de interesses difusos.

2. Após desprovimento do recurso, com negativa de seguimento ao Recurso Especial e provimento de Agravo pelo STJ (AREsp 1.531.177/MT), os autos retornam à origem para reexame da pretensão indenizatória, em observância à orientação jurisprudencial,
de compatibilidade entre a natureza difusa da ação e a possibilidade de indenização por dano moral coletivo.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de responsabilização civil por dano moral coletivo decorrente da omissão reiterada da instituição financeira no cumprimento de normas legais e administrativas de segurança bancária, cuja inobservância teria facilitado a prática de crimes violentos nas imediações de suas agências.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência atual do STJ admite a configuração do dano moral coletivo quando evidenciada a violação relevante a direitos difusos e a valores fundamentais da coletividade, independentemente da demonstração de sofrimento individual.

5. Prova documental robusta revela atuação criminosa reiterada, diretamente associada à ausência de mecanismos mínimos de proteção nas agências do réu, expondo os usuários a riscos concretos de violência, em violação à boa-fé objetiva e ao dever de segurança.

6. A conduta omissiva institucional comprometeu a integridade física e patrimonial dos consumidores, configurando grave ofensa à moralidade pública e justificando a indenização de natureza punitiva, compensatória e pedagógica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para condenar o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com destinação ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos, nos termos do art. 13 da L. 7.347/1985.

Tese de julgamento
:
“1. É cabível a condenação por dano moral coletivo quando comprovada a omissão reiterada em adotar medidas de segurança essenciais à integridade dos consumidores. 2. A responsabilidade civil por violação a direitos difusos prescinde da demonstração de dor individual, bastando a relevância social da lesão.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0016801-65.2012.8.11.0041

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital/MT, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em desfavor do
Banco Bradesco S.A
., na qual se postulou, entre outros pedidos, a condenação da instituição bancária à adoção de medidas estruturais de segurança e privacidade no atendimento, bem como ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, decorrente da alegada violação reiterada de direitos difusos dos consumidores.

Na sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando o requerido a:

(i) Instalar, no prazo de 30 (trinta) dias, em todas as agências situadas na Capital, câmeras de vídeo na área externa, posicionadas de forma a abranger a totalidade do entorno da unidade;

(ii) Promover a gravação e armazenamento das imagens captadas entre 6h e 22h, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

(iii) Instalar, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, biombos ou painéis opacos nas áreas de caixa convencional, assegurando a privacidade dos usuários durante o atendimento bancário;

(iv) Indeferir o pedido de indenização por danos morais coletivos, ao fundamento de que a ofensa moral pressuporia demonstração de sofrimento, dor ou humilhação passível de mensuração subjetiva, o que seria incompatível com a natureza difusa dos interesses tutelados.

Irresignados, ambas as partes interpuseram recursos de apelação cível, sendo que o Ministério Público Estadual postulou, especificamente, a reforma parcial da sentença para que fosse reconhecida a responsabilidade do réu pelo dano moral coletivo resultante da prática institucionalizada e reiterada de desrespeito às normas de proteção do consumidor.

Em julgamento colegiado realizado em 17/12/2018, esta Egrégia Câmara, por unanimidade, negou provimento a ambos os recursos, sob a relatoria desta Desembargadora (ID n. 124996191), mantendo a sentença em todos os seus termos, inclusive quanto ao afastamento do pleito indenizatório. O fundamento central do acórdão foi a incompatibilidade conceitual entre a natureza transindividual da ação coletiva e o cabimento de danos morais coletivos.

Contra esse acórdão, o Ministério Público interpôs recurso especial, cuja admissibilidade foi negada, ensejando o manejo do Agravo em Recurso Especial n. 1.531.177/MT (ID n. 275098021), que foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Ministro Sérgio Kukina, que afastou o fundamento adotado por este Tribunal.

Dessa forma, os autos retornam a esta Corte para julgamento do caso concreto, com o dever de aplicação da jurisprudência atualizada do STJ, especialmente no que se refere à possibilidade de responsabilização por dano moral coletivo em decorrência da violação sistemática a direitos difusos dos consumidores.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar na análise do recurso, necessária se faz uma breve retrospectiva, para contextualizar Vossas Excelências.

Compulsando os autos, observa-se que o
Ministério Público Estadual
ajuizou Ação Civil Pública em face do
Banco Bradesco S.A.
, alegando violação aos direitos difusos dos consumidores em virtude da ausência de medidas de segurança, privacidade e respeito no atendimento bancário, requerendo, entre outras obrigações de fazer, a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

Após regular tramitação, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, impondo ao réu a obrigação de instalar câmeras externas, gravar e armazenar imagens e instalar divisórias entre os caixas, mas indeferiu o pleito de reparação moral coletiva, sob o argumento de que o dano moral exigiria demonstração de dor, sofrimento ou humilhação, subjetivamente experimentados, o que seria incompatível com a indeterminação dos sujeitos passivos da ação.

Irresignados, tanto o Banco Bradesco quanto o Ministério Público Estadual interpuseram recursos de apelação. O Parquet, em especial, pleiteou a reforma parcial da sentença para incluir a condenação em danos morais coletivos, com base na reiteração da conduta ilícita e no seu impacto social.

Por ocasião do julgamento colegiado realizado em 17/12/2018 (ID n. 124996191), esta Egrégia Câmara, à unanimidade, negou provimento a ambos os recursos, mantendo a sentença nos moldes proferidos.

Contra esse acórdão, o Ministério Público Estadual interpôs recurso especial, cuja admissibilidade foi negada, ensejando o manejo do Agravo em Recurso Especial n. 1.531.177/MT.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp 1.531.177/MT, reformou o acórdão proferido por este Tribunal, afastando a tese de incompatibilidade entre a natureza difusa da ação e a possibilidade de indenização por dano moral coletivo, ressaltando que a configuração do dano extrapatrimonial coletivo não está atrelada à comprovação de dor ou sofrimento subjetivo, mas sim à violação relevante de valores fundamentais da coletividade.

Feitas essas considerações, passo ao exame do mérito da pretensão recursal, com a observância das diretrizes fixadas no julgamento do AREsp 1.531.177/MT.

O cerne da controvérsia reside na análise da responsabilidade civil extrapatrimonial do Banco Bradesco S.A. por omissão reiterada no cumprimento de obrigações mínimas de segurança, em descumprimento à legislação municipal e à boa-fé objetiva nas relações de consumo, cuja gravidade teria ensejado lesão à esfera moral da coletividade.

Conforme os recentes precedentes do STJ, o reconhecimento dos danos morais coletivos depende da violação intolerável do ordenamento jurídico e da ocorrência de grave ofensa à moralidade pública,
in litteris:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESTATUTO DO TORCEDOR. GINÁSIO DESPORTIVO. REGRAS DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDIVIDUAIS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O reconhecimento dos danos morais coletivos depende da violação intolerável do ordenamento jurídico e da ocorrência de grave ofensa à moralidade pública
.

2. A simples desobediência a normas de segurança para eventos desportivos, sem potencial para gerar danos concretos aos torcedores, não enseja a imposição de indenização, especialmente porque as irregularidades foram sanadas após a atividade fiscalizatória do Poder Público.

3. A análise acerca da ocorrência de danos morais e materiais de natureza individual implicaria o revolvimento de fatos e provas, providências vedadas na instância especial.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1918948 RJ 2021/0027727-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/3/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/3/2024). [Destaquei]

No caso em análise, restou evidenciado que a conduta omissiva reiterada da instituição financeira não se restringe ao descumprimento abstrato de normas administrativas, mas guarda relação direta com a concretização de riscos reais e lesões efetivas a direitos difusos, por negligenciar medidas indispensáveis à preservação da segurança dos consumidores, a dignidade do atendimento e a integridade física e patrimonial dos usuários do sistema bancário.

A inicial foi acompanhada de farta documentação oficial e informações ministeriais (ID n. 112739990), noticiando a atuação do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO, que revelou o funcionamento de uma quadrilha especializada em roubos na modalidade conhecida como “saidinha de banco”, cuja atuação foi facilitada, segundo apurado, pela ausência de medidas preventivas básicas nas dependências do Banco Bradesco.

A apuração demonstrou que criminosos adentravam livremente as agências bancárias, permaneciam por longos períodos como “olheiros”, observavam os clientes que realizavam grandes saques e, em seguida, repassavam as informações aos comparsas, que os abordavam com violência na saída dos estabelecimentos.

Foram listadas, inclusive, vítimas identificadas de tais abordagens criminosas, o que evidencia que o dano moral coletivo ora examinado não é hipotético ou abstrato, mas decorre de fato social e juridicamente relevante, com potencial lesivo reiterado e manifestação concreta na realidade urbana da Capital do Estado.

A omissão do réu, nesse contexto, constitui violação não apenas ao dever de segurança, mas também à função social do serviço bancário, que deve garantir um ambiente minimamente seguro para a realização de atividades financeiras essenciais, especialmente em locais públicos de grande circulação.

A responsabilidade civil coletiva, nesse cenário, deve ser compreendida sob a ótica da proteção de interesses transindividuais de natureza difusa, exigindo do Judiciário atuação firme na repressão de práticas institucionalizadas que, mesmo sem causar dor individual mensurável, comprometam a confiança pública, a coesão social e o respeito ao Estado de Direito.

Assim, à luz do conjunto probatório e da orientação firmada pelo STJ no AREsp 1.531.177/MT, reconheço a configuração do dano moral coletivo, decorrente da conduta omissiva e reiterada do réu, com repercussão social e jurídica relevante.

Diante da configuração do dano moral coletivo, a etapa seguinte consiste na fixação do quantum indenizatório, com observância dos critérios jurisprudencialmente consolidados para o arbitramento de valores em sede de responsabilidade civil coletiva.

Segundo orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a indenização por danos morais coletivos possui natureza tríplice: compensatória, punitiva e pedagógica, não devendo se limitar à reparação simbólica ou meramente declaratória da lesão, sob pena de esvaziamento da função preventiva do instituto.

A esse respeito, destaca-se:

“(...) A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos.

Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)”
(STJ - REsp n. 1.440.721/GO, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. 11.10.2016, DJe de 11.11.2016).

Na presente hipótese, a gravidade da conduta se revela patente: o requerido, mesmo sendo uma das maiores instituições bancárias do país, descumpriu, de forma reiterada e sistemática, normas de segurança que visam proteger a integridade física, a vida, a intimidade e a dignidade dos consumidores.

As providências exigidas na sentença — instalação de câmeras externas, monitoramento por imagens e divisórias para assegurar privacidade no atendimento — não são medidas excepcionais, mas obrigações mínimas de cautela, razoabilidade e respeito. Sua inobservância reiterada revela indiferença institucional à coletividade que utiliza cotidianamente tais serviços, em especial a população idosa, pessoas com deficiência e consumidores vulneráveis.

O risco concreto e generalizado a que os usuários foram submetidos — seja por ficarem expostos a situações de violência urbana, seja pela ausência de privacidade durante operações financeiras — compromete o direito fundamental à segurança e à proteção no consumo de serviço essencial, constitucionalmente assegurado nos artigos 5º, XXXII, e 170, V, da Constituição Federal.

É preciso lembrar que, o serviço bancário, além de público relevante, envolve movimentação financeira, informações sensíveis e alto potencial de exposição patrimonial do usuário, o que impõe ao prestador o dever de cautela redobrada e zelo contínuo.

A omissão em garantir um ambiente minimamente seguro, controlado e respeitoso não pode ser legitimada como uma mera falha administrativa, mas deve ser reconhecida como violação aos princípios estruturantes da ordem consumerista.

Em relação ao porte econômico do requerido, é notório e incontroverso tratar-se de instituição bancária com grande capacidade financeira e presença nacional, o que reforça a necessidade de uma condenação que não se revele irrisória, tampouco simbólica, mas que atue com efetividade como instrumento de contenção e reorientação da conduta institucional.

Diante de tais considerações, e com base nos elementos constantes dos autos, entendo como razoável, proporcional e juridicamente adequada a fixação da indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor esse a ser revertido ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos, nos termos do artigo 13 da Lei n. 7.347/1985, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros legais desde a citação.

Ante o exposto, e em estrita observância à determinação proferida no julgamento do AREsp 1.531.177/MT,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para reformar parcialmente a sentença e condenar o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser destinado ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos, conforme art. 13 da Lei n. 7.347/1985.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025